Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806289-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO CONCEICAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ementa
:

habeas corpus preventivo – paciente homônimo de condenado - equívoco do judiciário -

ordem conhecida.

1.
Um homônimo do paciente, foi condenado as penas dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

2.
Os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que o paciente não foi a pessoa que foi condenada pela prática do delito. Dessa forma, resta demonstrado o constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade ao ser intimado, pelo juízo inquinado coator, para cumprir a pena privativa de liberdade que foi imposta a outra pessoa;

3.
Ademais, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o
paciente não se encontra preso preventivamente por ordem da autoridade coatora
. Do mesmo modo, constata-se que
não há nenhuma ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do coacto
;

4.
Ordem
concedida
. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado Carlos Valério Farias Gomes, em favor do paciente
RONALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que recebeu indevidamente mandado de prisão, sendo
abordado, por três vezes, em sua residência, sendo algemado em uma dessas vezes.

Aduz que após averiguações foi constatado se tratar de um homônimo, vez que os policiais tinham em seus celulares foto da pessoa que estava sendo procurada, e não se tratava do paciente. No entanto, foi orientado pelos policiais que procurasse o DENARC para esclarecimento dos fatos.

Alega, em suma: a) que é inocente e nunca respondeu por ação penal, junta certidão negativa de antecedentes; b) que se trata de homônimo
posto que a pessoa que faz referência o mandado de prisão chama-se também RONALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, brasileiro, paraense, solteiro, comerciante, filho de Maria Conceição de Souza e de Francisco Chagas de Souza, nascido em 10/09/1963, conforme os autos processo 0006424-70.2007.8.14.0401 e por equívoco foi colocado o endereço do ora paciente, em virtude da semelhança dos nomes e do réu ser revel, embora que pelo nome dos genitores do impetrante, fica claro se tratar de pessoa diversa
; c) que está sofrendo ameaça de coação ao seu direito de locomoção. Por esses motivos, requereu a
expedição imediata de salvo-conduto
.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, que solicitou a redistribuição dos autos, nos termos do artigo1º, §6º da resolução nº 16/2016 do TJPA.

Redistribuídos os autos, coube a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual determinou o encaminhamento dos autos a relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, diante da prevenção nos autos da apelação de nº 0006424-70.2007.8.14.0401.

Feita nova distribuição, a relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, verificou a prevenção da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, vez que a mesma foi relatora na Apelação nº 0006424-70.2007.8.14.0401, na qual, suscita dúvida não manifestada sob a forma de conflito, cuja decisão acolhida no julgamento do conflito em comento determina a observância da regra de prevenção vigente a quando da distribuição do feito.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, em decorrência do julgamento dos
habeas corpus
n° 2007.01846427-17 e n° 2011.03027313- 88, conforme art. 116, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

O desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, reconheceu a prevenção da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira para processar e julgar o Habeas Corpus nº 0806289-51.2020.8.14.0000,
ex vi
do art.83, do CPP c/c art. 116, do Regimento Interno desta Corte, nos termos da fundamentação.

As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas (doc. Id 3666574). O Ministério Público Estadual opinou pela
concessão
da ordem impetrada (Id. 3701602).

Em doc id. 3814693 a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira se declarou suspeita por motivo superveniente.

Após, o presente writ foi distribuído aos Desembargadores Rômulo Ferreira Nunes e Raimundo Holanda que também se julgaram suspeitos por motivo de foro íntimo.

Assim, os autos vieram-me distribuídos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo
, impetrado pelo advogado Carlos Valério Farias Gomes, em favor do paciente
RONALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Assegura o impetrante que o coacto não é a pessoa qualificada na denúncia e que em seguida foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, pelo crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 0006424-70.2007.8.14.0401, com mandado de prisão expedido em desfavor de RONALDO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, encontrando-se diante de um homônimo, de um equívoco judiciário, posto que consta no referido mandado prisão o endereço residencial do paciente como um dos endereços do réu homônimo.

Na hipótese vertente, o ora paciente de nome RONALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, nascido em 11/08/1962, tem como filiação JOSÉ LISBOA DE SOUZA e ANA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, sofre iminente constrangimento ilegal, com a possibilidade e ser preso, vez que, conforme documentos juntados aos autos, é homônimo do condenado de mesmo nome RONALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, nascido em 10/09/1963, que tem como filiação MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA e FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, conforme ID’s de nºs 325790 e 3251794.

Os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que o paciente não foi a pessoa que foi condenada pela prática do delito. Dessa forma, resta demonstrado o constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade ao ser intimado, pelo juízo inquinado coator, para cumprir a pena privativa de liberdade que foi imposta a outra pessoa.

Compulsando os autos, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora acostada ao
mandamus
, constato
prima facie
que o
paciente não se encontra preso preventivamente por ordem da autoridade coatora
. Do mesmo modo, verifica-se que
não há nenhuma ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do coacto
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e voto pela
concessão da ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É o meu
voto
.

Maria Edwiges de miranda lobato

desembargadora relatora

Belém, 15/12/2020